Tribunal: TJDFT
Processo: 0745825-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745825-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: LYS DE MORAIS MESIANO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 77500594), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 250925109, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c antecipação de tutela, de no 0750737-20.2025.8.07.0001 ajuizada por LYS DE MORAIS MESIANO, ora agravada, em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, ora agravante, deferiu os pedidos (ID 250873138, dos autos originais) de concessão de tutela de urgência para determinar asuspensão dosdescontos relativos aos contratos perdidos pelo requerido, nos seguintes termos, in verbis (grifos originais): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte autora. Requer a parte autora, em tutela provisória, a suspensão dos descontos em conta corrente, diante do pedido de sua revogação. Entendo, no entanto, que os pedidos não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto ao direito da parte autora de exigir que a ré se abstenha de realizar, sem sua autorização, qualquer débito na sua conta corrente, referente a empréstimos anteriormente contraídos junto a instituição financeira requerida. Isso porque, o direito de revogar autorização para débitos em conta corrente, conferida pelo art. 6o da Resolução n. 4.790/20, do Banco Central, deve ser exercida de forma compatível com a função social do contrato. O simples cancelamento da autorização por parte do consumidor acaba por penalizar a instituição financeira/mutuante que realiza descontos com suporte em expressa e lídima previsão contratual, desequilibrando a relação contratual, especialmente pelo motivo de que o desconto diretamente na conta corrente permite que o consumidor tenha acesso a juros mais em conta. A revogação da autorização de descontos, a princípio, deve operar apenas em face de contratos futuros, isto é, em relação a créditos contratados após o cancelamento da autorização, nada prejudicando os contratos celebrados em momento anterior, com descontos já realizados sob o pálio da força normativa dos contratos. Atribuir efeitos retroativos ao cancelamento implica, numa análise inicial, legitimar conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do consumidor consistente em desfazer, unilateralmente, autorização concedida de forma livre, voluntária e informada em prejuízo da contratada e da sociedade (Acórdão 1862158, 07542792020238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator(a) Designado(a):SANDRA REVES 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. No entanto DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos relativos aos contratos perdidos pelo requerido (0134214706, 0154693332 e 20220023578), até que eles venham aos autos e se possa entender quais o valores a serem descontados e até quando. DEFIRO também a suspensão de valores denominados “DEB QUITA P/PREJUIZO', até nova decisão, sob pena de multa. Cite-se. Inconformada, a parte ré interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão e sustenta que os débitos automáticos foram livremente pactuados e não se confundem com consignações em folha, sendo inaplicável a Lei 10.820/2003. Alega afronta à autonomia contratual e à força obrigatória das convenções (arts. 421 e 421-A do Código Civil), defendendo a licitude da cobrança direta em conta corrente e a regularidade das operações. A tese recursal baseia-se no Art. 4o da Resolução CMN n. 3.695/2009, que veda o cancelamento da autorização para operações de crédito com a própria instituição. Cita o Tema 1.085/STJ para afastar limitações e o Art. 9o da Res. BACEN 4.790/2020, que exigiria o não reconhecimento da autorização, o que não seria o caso. Afirma que a decisão recorrida não preenche os requisitos do artigo 300 do CPC, pois ausente a probabilidade do direito e presente o risco de irreversibilidade da medida. Pleiteia o deferimento de efeito suspensivo ativo para restabelecer a forma de pagamento ajustada até julgamento definitivo. Preparo regular (ID 77514594) e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do agravo de instrumento. Como abordado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu os pedidos da autora de concessão de tutela de urgência para determinar asuspensão dosdescontos relativos aos contratos perdidos pelorequerido. A parte agravante defende, em apertada síntese, a legalidade dos descontos, a ausência dos requisitos para a tutela e a violação ao pacta sunt servanda. A tese central é a impossibilidade de revogação da autorização de débito em conta para mútuo com a própria instituição, conforme Art. 4o da Res. CMN 3.695/2009 e Tema 1.085/STJ. Alega que o pedido da agravada viola a boa-fé objetiva (venire contra factum proprium), pois ela obteve juros reduzidos em troca da autorização. Pede o provimento do recurso para reformar a decisão e manter a integralidade dos descontos. A r. decisão reconheceu, em suma, a necessidade de garantir o equilíbrio contratual e a transparência quanto aos valores efetivamente descontados. Assim, determinou-se a suspensão, em caráter provisório, dos descontos referentes aos contratos no 0134214706, 0154693332 e 20220023578, bem como dos lançamentos “DEB QUITA P/PREJUIZO”, até a juntada dos instrumentos contratuais e esclarecimento das cláusulas pertinentes. Fixou-se multa para o caso de descumprimento da ordem. A decisão cita precedente da 7a Turma Cível (Acórdão 1862158, julgado em 08/05/2024), que reconhece a legitimidade de intervenção judicial limitada para assegurar a informação e prevenir abusos em contratos bancários. Determinou-se a citação do réu para contestar. Decido. Diante dos elementos trazidos aos autos, fica evidente que o negócio jurídico celebrado pelos litigantes se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, à medida que está previsto no enunciado no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras." Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o relator, ao receber o agravo de instrumento, pode “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. Contudo, a concessão dessas medidas está condicionada à demonstração cumulativa e inconteste da (i) probabilidade do direito (fumus boni iuris), do (ii) perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e (iii) reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à concessão de antecipação de tutela com atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). O agravante tece sua argumentação calcando nas teses de que os contratos, objetos da suspensão dos descontos (0134214706, 0154693332 e 20220023578), foram concebidos em total legalidade, com inaplicabilidade de limitação e impossibilidade de revogação de suas cláusulas, sob o pálio do princípio do pacta sunt servanda, e que haveria a violação da boa-fé objetiva (venire contra factum proprium), devendo o Judiciário se ater ao princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual para impor determinações exógenas às partes contratantes. O magistrado até se utilizou de grande parte destes argumentos para negar a tutela de urgência que buscava a suspensão dos descontos dos demais contratos. Entretanto, a acolhida do pedido de concessão da tutela para estes contratos específicos se pautou exclusivamente pela incapacidade do banco de apresentá-los, alegando extravio dos mesmos. A determinação para a interrupção dos descontos teve motivação trivial, pois diante da indisponibilidade dos contratos, não há como se aferir as alegações trazidas pela parte ré. Por mais que sejam plausíveis e coerentes as razões do agravante, a inexistência dos contratos impossibilita averiguar a legalidade de suas cláusulas e pertinência das teses lançadas. Diante deste fato, a decisão do juiz de suspender os descontos até que o banco apresente os contratos, é medida coerente e legal. A interrupção dos débitos em conta-corrente também não constitui fator de irreversibilidade dos efeitos da decisão, dado que a instituição financeira terá como resgatar os valores supostamente devidos, em momento seguinte, seja por meio direto, junto à autora, ou mediante acionamento do judiciário para tal intento. Portanto, o exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende aos pressupostos incontestes cumulativos de três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC3). No caso concreto, não foi demostrado a probabilidade do direito, e não há também constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, nem tampouco a reversibilidade dos efeitos da decisão. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Desatendido os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo e à demonstração do risco de grave dano, concluo pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça em questões semelhantes (grifos nossos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. NOTICIADA FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES DE VALORES DESCONHECIDOS. RESTITUIÇÃO E SUSPENSÃO IMEDIATA. DÍVIDAS NÃO RECONHECIDAS. INDÍCIOS DE FRAUDE POR TERCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ACERCA DA PARTICIPAÇÃO OU FALHA DE SEGURANÇA DO BANCO AGRAVADO OU PREPOSTO. APROFUNDAMENTO DOS CONTORNOS FÁTICOS. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interposto impugnando decisão liminar que indeferiu tutela de urgência requerida visando imediata restituição dos valores transferidos de forma fraudulenta, bem como suspensão imediata da cobrança de juros do cheque especial desde a data da fraude até efetiva devolução, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Pedido de suspensão da tutela de urgência deferida na origem sem a demonstração dos requisitos autorizativos. III. RAZÕES E DECIDIR. 3. Exigência “ope legis” da efetiva demonstração dos requisitos autorizativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada (artigos 300 e/ou 995, CPC). 4. Não obstante a possibilidade de a agravante ter sido de fato vítima de fraude perpetrada por terceiros, como relata, em noticiado momento de fragilidade por exame de endoscopia, da análise sumária dos autos não é possível afirmar a participação ou falha de segurança do Banco agravado ou de algum correspondente bancário seu. Destaca-se, aqui, que a própria agravante relatou, sem dar maiores detalhes, a atuação de fraude cometida por terceiros após momento de endoscopia. 5. Ao contrário do que afirma a agravante, não há qualquer evidência de que o agravado teria participado nessa situação de fraude, ou evidências de falhas de segurança, não sendo possível, desde já, a responsabilidade do Banco de Brasília – BRB na hipótese em análise. 6. Apesar do disposto no 14, do CDC – Lei no 8078/90, além da possibilidade de incidência da Súmula 479/STJ, há exigência “ope legis” da efetiva demonstração de ambos os requisitos do art. 300, CPC, para fins de concessão da tutela antecipada pretendida. 6.1. Não havendo vínculo, subordinação ou conluio entrebancoe apontados terceiros fraudadores, inexiste “prima facie” nexo causal entre conduta dobancoe prejuízo sofrido por cliente, falha da prestação do serviço ouresponsabilidadea ser atribuída à instituição financeira. 7. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 7.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 7.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso desprovido. Exigências do art. 300, CPC à luz do disposto nos artigos 139, IV, CPC e Súm. 479/STJ. (Acórdão 1994882, 0705156-82.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE DANO. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Contrarrazões recursais restringem-se à impugnação das razões formuladas no agravo instrumento, não configurando via adequada para a formulação de pedidos. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação civil pública, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. 3. Tutela de urgência exige demonstração cumulativa dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil. 3.1. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). 3.2. Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). (...) (Acórdão 1998024, 0748344-62.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO FEITO EM CONTESTAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 2. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 3. Inviabiliza-se a concessão da tutela provisória se os elementos probatórios produzidos no processo até o momento se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material defendido pela parte, cuja análise somente será possível mediante a correspondente instrução probatória. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1985738, 0750727-13.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. OPERAÇÕES DE COMÉRCIO INTERESTADUAL DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). EC 87/2015. TEMA 1.093 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA APÓS O MARCO TEMPORAL FIXADO PELO STF. LEI DISTRITAL 5.546/2015. VALIDADE. FATO GERADOR COMPROVADO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 1.1. Não demonstrada de plano a probabilidade do direito, nem o risco de dano grave ou de difícil reparação à parte ou ao efeito prático do processo (art. 300 e art. 995 do CPC), já que o ICMS-DIFAL, quando declarado e não pago, dispensa prévio processo administrativo ou ação fiscal para inscrição em dívida ativa (artigos 44 e 44-A da Lei distrital 1.254/96), o que indica a regularidade da exigência do referido tributo na hipótese. (...) (Acórdão 1885012, 0700526-94.2023.8.07.0018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.) DISPOSITIVO Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, todos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e mantenho a decisão na forma como foi proferida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 05 de novembro de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital ______________________________ 1 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.